Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708023-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN, IARA SONIA AGUIAR DE AQUINO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA LTDA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN e outra em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a certificação do prazo para pagamento voluntário. Em 11/03/2025, o pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso (ID 69568039). Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram acordo extrajudicial e o ilustre Magistrado a quo determinou a suspensão do feito, em 05/05/2025, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil (ID 233380334 e ID 234510172 dos autos de origem). Diante desse cenário, considerando o acordo firmado entre as partes, intime-se a parte agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal. Outrossim, em atenta análise ao caderno processual, observa-se que o advogado que subscreve o agravo de instrumento, João Pedro Barbosa Mota – OAB/DF 67.295, não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Assim, em atenção aos arts. 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, de igual modo, intime-se a parte agravante, para regularizar sua representação processual. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Publique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora